Tribunal: CARF
Processo: 10920.720253/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720253/2017-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.202 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A.M.C. TEXTIL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para reconhecer a
contradição apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, em parte,
os Embargos de Declaração, para reconhecer a contradição apontada, sem efeitos infringentes,
retificando-se o acórdão embargado, notadamente a sua ementa relativa à CSLL (Lançamento
Decorrente), nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720253/2017-21
Fl. 6253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Trata-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1401-003.636, de 16 de julho de 2019, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara decidiu:
- por unanimidade de votos, afastar as arguições de decadência e, no mérito,
dar provimento ao recurso no que tange à exigência de CSLL sobre a glosa das
despesas com Royalties.
- por voto de qualidade, negar provimento ao recurso no caso das glosas de
despesas com amortização de ágio, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
- por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à glosa de
despesas com Royalties, vencida a conselheira Letícia Domingues Costa Braga.
O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
A decisão teve a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o lançamento decorrente de glosa de amortização de
ágio é contado da data em que se dá a amortização e não da data em que o
ágio é formado ou em que o contribuinte adquire o direito à amortização.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDO DE COMÉRCIO E INTANGÍVEIS.
Comprovado nos autos que o ágio teve como fundamento o valor do intangível,
no caso representado pelas marcas de renome nacional adquiridas e o fundo de
comércio envolvido na operação, aplicável a determinação contida no artigo
385, § 2o, III, do RIR/1999, pelo que descabe a sua amortização nos moldes
realizados pela contribuinte, impondo-se a glosa de tais despesas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - (CSLL)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE
CÁLCULO
DA
CSLL.
DISPOSIÇÃO
EXPRESSA
EM
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que as
regras de indedutibilidade de royalties, previstas no art. 71, caput, alínea “a”,
e parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964, são aplicáveis
apenas ao IRPJ, e não à CSLL.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências atiças, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia
com o art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88.
Fl. 6254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de
declaração (fls. 6.237 e seguintes), sob o argumento de que a decisão padeceria
de omissão/obscuridade, nos seguintes termos (destaques no original):
“Pois bem. Analisando o voto condutor do acórdão, observa-se que a Turma
concluiu que a regra inserta no art. 71, § único, “d” da Lei no 4.506/1964, que
veda a dedução de royalties pagos a sócios de empresas, se destina unicamente
ao IRPJ, restando inaplicável em relação à CSLL.
Ocorre que a Turma restou omissa no que se refere ao exame dos outros dois
óbices apontados pela autoridade fiscal que impedem a dedução dos royalties
da base de cálculo da CSLL, a saber: 1) ausência de averbação no INPI (art.
355, § 3o do RIR/99 e art. 140 da Lei no 9.279/96); 2) inobservância do limite
dedutível.
Confira-se, por oportuno, o que constou no termo de verificação fiscal:
7.9 – Da infringência de outras normas.
Adicionalmente, outras normas que vedam a dedutibilidade fiscal se aplicam
aos pagamentos de royalties a sócios aqui apurados.
7.9.1 – Da necessidade de averbação no INPI.
Conforme prevê o art. 140 da Lei no 9.279/96, o contrato de licença deverá ser
averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. A
averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua
publicação.
O parágrafo 3o do art. 355 do RIR/99 também traz o comando acima:
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de
patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração
que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados)
somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as
condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma
da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. (g.n.)
(...)
A fiscalizada foi intimada (TIF no 005 – fls. 3420/3436) a dizer se os contratos
firmados com as titulares das marcas foram submetidos a algum procedimento
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tais como:
registro, anotação ou averbação, dentre outros.
Em resposta – fls. 4199/4209, a Fiscalizada trás informações retiradas no sítio
da internet do INPI dando conta que o registro é necessário para os contratos
cujos franqueadores são domiciliados no exterior.
Conforme já assentado em subtópico anterior, os contratos firmados com as
proprietárias das marcas se enquadram como Contratos de Licença de Uso e
Fl. 6255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Cessão de Marcas de Indústria e Comércio e, portanto, não são regidos pela
Lei de Franquia no 8.955/94.
O contrato de franquia não se confunde com o contrato de licença de uso de
marca de comércio, embora este possa estar incluído naquele.
O contrato de licença de marca é um contrato mais simples. Por intermédio
dele não se está transferindo nenhum modo próprio desenvolvido pelo
licenciante para gerir o negócio – ou seja, o “know how” de como se fazer o
negócio. Apenas se transfere o direito de usar um símbolo, uma marca.
Pelo contrato de franquia, contudo, transfere-se não só a cessão do direito de
uso de determinada marca, como também a transferência de “know how” sobre
a produção, comercialização e/ou distribuição de produtos ou serviços.
(...)
Adicionalmente, a luz do art. 140 da Lei no 9.279/96 e do § 3o do art. 355 do
RIR/99, os valores glosados no subtópico anterior (7.8) também não são
dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL haja vista os contratos
não terem sido averbados no INPI.
7.9.2 – Do limite dedutível do valor do royalty pago.
Subsidiariamente, ainda que as despesas em tela (supostamente como ações de
publicidade e propaganda) pudessem ser deduzidas pela FISCALIZADA nas
bases de cálculo do IRPJ/CSLL (que não é o caso), deve-se registrar que, em
razão de sua natureza (tais despesas são, de fato, despesas com royalties),
incidem, ainda, as limitações previstas no caput do art. 355 do RIR/1999.
No Tópico “6. Royalty Pago Ao Exterior Acima Do Limite Dedutível – Coca
Cola”, vimos que o montante dos royalties pagos em virtude de Contratos de
Licenças de Uso e Cessão de Marcas de Indústria e Comércio possuem limites
de dedutibilidade fiscal.
Como vimos também, as normas que preveem a não dedutibilidade das
quantias pagas a título de royalties acima do limite de 1% da receita líquida
obtida com as vendas do produto licenciado contempla, também, o beneficiário
domiciliado no Brasil. Isto porque a própria legislação que rege o tema (art 12
da Lei no 4.131, 03/09/1962; art. 74 da Lei no 3.470, de 28/11/1958; art.6o do
Decreto-lei no 1.730, de 1979 e art. 355 do RIR/99) não restringe apenas a
royalties devidos ao exterior.
Este é o entendimento da Receita Federal, conforme pode ser constatado em
recente manifestação sobre a matéria, esboçada na Solução de Consulta no 316
– Cosit, de 17/11/201461, conforme transcrita abaixo. Registre-se que a
consulente declarou estar sujeita a pagamento de royalties pelo uso e
exploração de patente a domiciliado no Brasil.
(...)
Ou seja, os pagamentos de royalties pelo uso e exploração de marcas de
indústria e comércio feitos a residentes no Brasil (os titulares das marcas
residem aqui) estão limitados a 1% da receita líquida obtida com as vendas
Fl. 6256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

dos produtos licenciados, conforme Portaria MF no 436, de 30 de dezembro de
1958.
Diante disso, além das infrações às normas anteriormente citadas –
subtópicos “7.8” e “7.9.1.”, parte considerável dos royalties pagos pela AMC
Têxtil Ltda não é dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por
ultrapassar o limite imposto pela legislação citada.
Os cálculos que determinam os valores não dedutíveis tomam por base a
receita líquida obtida com as vendas dos produtos licenciados e os
correspondentes montantes de royalties dispendidos com cada marca no AC
2013, conforme demonstrado abaixo:
(...)
Nesse contexto, considerando: 1) que a autoridade fiscal apontou três motivos
que vedam a dedução dos royalties pagos pelo contribuinte da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL; 2) que, em relação ao IRPJ, a Turma concluiu que houve a
infringência das três regras apontadas; 3) que, em relação à CSLL, a Turma se
manifestou expressamente apenas quanto à inaplicabilidade da regra inserta no
art. 71, § único, “d” da Lei no 4.506/1964, que veda a dedução de royalties
pagos a sócios; 4) que não houve manifestação expressa quanto aos dois outros
óbices à dedução indicados pela autoridade fiscal, a saber: ausência de
averbação no INPI e inobservância do limite dedutível; 5) que, em tese,
qualquer um dos motivos apontados pela autoridade fiscal é suficiente, por si
só, para a manutenção do lançamento; faz-se mister que o Colegiado se
manifeste para esclarecer seu posicionamento. Isto é, explicite se, no seu
entendimento, as regras que condicionam a dedutibilidade dos royalties pagos
à sua averbação no INPI, bem como à observância de limite percentual
fixado em legislação, se aplicam ou não à CSLL.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar o
vício apontado. E, caso a Turma conclua que alguma das regras apontadas
pela autoridade fiscal, como óbice à dedução dos royalties, seja aplicável
também à CSLL, confira efeitos infringentes aos presentes embargos para
restabelecer o lançamento em sua integralidade.”
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 19 de agosto de
2019, conforme despacho de fls. 6.236. Nos termos do artigo 7o, § 5o, da
Portaria MF no 527/2010, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para
a interposição de recurso pela PGFN será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador se der
por intimado antes da data prevista no § 3° (30 dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN).
Na hipótese dos autos, como os embargos foram encaminhados ao CARF em 18
de setembro de 2019 (conforme despacho de fls. 6.245), estes devem ser
considerados tempestivos.
Aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão/obscuridade no
que se refere ao provimento do recurso voluntário em relação à CSLL, visto
que somente um dos fundamentos da autuação foi afastado pela decisão, que,
Fl. 6257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

em seu entender, não se manifestou acerca da a) ausência de averbação no
INPI (art. 355, § 3o do RIR/99 e art. 140 da Lei no 9.279/96) e b) inobservância
do limite dedutível.
A fim de que se possa analisar o pleito da Embargante, convém reproduzir o
teor do voto condutor acerca do pagamento de royalties para fins de
dedutibilidade da CSLL:
“Do Lançamento de CSLL em relação a infração "Royalties" indedutíveis,
oriundos dos investimentos em ações de propaganda e publicidades
Em relação acerca da indedutibilidade das despesas com pagamentos de
royalties na apuração da CSLL devida, a controvérsia dirimiu-se a partir da
edição da Súmula CARF no 117, com efeitos vinculantes, conforme abaixo.
Súmula CARF no 117
A indedutibilidade de despesas com "royalties" prevista no art. 71, parágrafo
único, alínea "d", da Lei no 4.506, de 1964, não é aplicável à apuração da
CSLL.
Para bem situar a razão sumulada, referida Súmula foi adotada após a edição
da Instrução Normativa no 1.700, de 2017, quando a própria Receita Federal,
no intuito de diminuir a litigiosidade em relação às questões de adição ao lucro
do IRPJ e CSLL, apresenta o ANEXO I - TABELA DE ADIÇÕES AO LUCRO
LÍQUIDO, no qual restou a informação relativa à dedutibilidade dos royalties,
com redação dada pela IN RFB de no 1881, de 03 de abril de 2019,
relativamente à CSLL.”
A leitura dos fundamentos adotados pelo voto condutor, acerca da CSLL,
evidencia que a única matéria abordada foi a inaplicabilidade do artigo 71,
parágrafo único, alínea "d", da Lei no 4.506, de 1964.
Contudo, realmente constam da autuação outros fundamentos, conforme
destacados pela Embargante, que, em princípio, foram acolhidos pelo voto
condutor no que se refere ao IRPJ.
E mais: na exata medida em que consta da ementa do julgado a adoção do
conceito de “tributação reflexa” (vide a seguir), parece-me pertinente a
manifestação do Colegiado, a fim de que se possa ter, com clareza, os
fundamentos que ensejaram a decisão, pois nesse caso se constata a
obscuridade questionada pela Embargante.
“CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências atiças, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia
com o art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88.”
Isso porque resta dúvida quanto a distinção entre o que deve ser aplicado ao
IRPJ e o que se refere exclusivamente à CSLL. Embora o voto condutor tenha
aplicado a Súmula CARF n. 117 ao caso, esta apenas se refere à Lei n.
4.506/64, vale dizer, ao tema da indedutibilidade do IRPJ quando do
pagamento de royalties aos sócios, sem alcançar, portanto, os demais
Fl. 6258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

fundamentos da autuação, indicados pela Embargante, que carecem de
manifestação.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca da omissão/obscuridade suscitada.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
relator do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em
pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Entendo que devam ser acolhidos em parte os embargos demandados pela
Fazenda Nacional.
De se explicar.
A Embargante entende que o voto condutor do acórdão recorrido deveria ter se
posicionado com relação a todas as fundamentações trazidas no relatório fiscal no sentido de
respaldar o lançamento de CSLL, em relação à infração “Royalties Indedutíveis.”
De se dizer apenas que tal infração, conforme constou no acórdão recorrido, não
se aplica à CSLL, inclusive por força de súmula deste Colegiado, respaldado com base na
Instrução Normativa no 1.700, de 2017 – Anexo I.
Ora, se já está definitivamente assegurado que eventual infração desta natureza
não tem, contrariamente ao que ocorre no âmbito da legislação do IRPJ, repercussão tributária
para fins de CSLL, torna-se completamente irrelevante e inócuo procurar saber se as outras
fundamentações foram ou não atendidas, pois não teria nenhum reflexo no lançamento da CSLL
(seriam válidas a sua apreciação, como o foram, quando se tratou da análise da infração no
âmbito do IRPJ).
Fl. 6259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

De forma que não acolho os embargos relativamente ao item em questão, pois não
vislumbro o vício apontado pela Fazenda Nacional.
Quanto à questão da ementa da CSLL (DECORRÊNCIA), de fato, ela deve ser
ajustada para reverberar somente a matéria que foi mantida no lançamento de IRPJ, de forma que
a pertinente ementa deve ser alterada e assim constar no acórdão recorrido:
RTT. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO SOBRE INTANGÍVEIS. CSLL.
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia
com o art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88.
Portanto, acolho, em parte, os embargos para sanar a contradição entre a ementa e
o voto, porém sem efeitos infringentes.
Assim, para sanear a contradição apontada, é suficiente apenas a substituição da
ementa que consta no acórdão recorrido relativa à CSLL – DECORRÊNCIA, para, em seu lugar,
constar a ementa supra.
O acolhimento do embargo, não obstante promover o saneamento do julgado, não
altera o resultado final do julgamento realizado por este Colegiado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para
reconhecer a contradição apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado, notadamente a sua ementa relativa à CSLL (Lançamento Decorrente).
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 6260
DF CARF MF
Documento nato-digital